Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIANO LEWERGGER, LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, CIANO LEWERGGER, DAVID JOSE DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas por CIANO LEWERGGER (ID 52504486 e 5204362 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Sob Petição ID 23129985, a parte CIANO LEWERGGER informou que sofrera um AVC no fim de 2020, e mesmo após ter liberação do hospital, fora internalizado em decorrência de outros problemas de saúde. Na mesma oportunidade, informou que estava próximo de um acordo, requerendo que o processo fosse retirado de pauta. No Despacho de ID 23213116, fora determinado que as outras partes manifestassem sobre a negociação em questão, porém, transcorreu in albis, conforme Certidão ID 24004566. Adiante, sob Petição de ID 24365980, o procurador da parte CIANO LEWERGGER informa o seu falecimento, requerendo a suspensão do feito nos moldes do artigo 313, inciso I do CPC. É o relatório do necessário. Por ora, NADA A DEFERIR, diante do lapso de tempo desde a alegada reunião ocorrida entre as partes, conforme informado em manifestação da Apelante/segunda Ré de ID 23129985, bem como, tendo em vista que, posteriormente ao peticionado, não consta dos autos manifestação das partes acerca da alegada possibilidade de acordo, e em atendimento ao princípio da primazia da decisão de mérito Diante da informação de falecimento da parte Apelante, CIANO LEWERGGER (ID 24365980), determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, no intuito de dar condições para que seja aperfeiçoada a sucessão processual, por meio do procedimento de habilitação, nos termos do art. 689 do CPC. Ressalte-se que antes da homologação da partilha, nos autos do inventário, o espólio é parte legítima para a demanda judicial que envolva direito patrimonial do "de cujus", devendo ser indicado o inventariante para a perfectibilização da relação processual. Outrossim, se já realizada a partilha ou se não realizado o inventário deverão ser indicados os herdeiros, em observância ao art. 779, inciso II, do CPC. Assim, INTIME-SE o procurador da parte CIANO LEWERGGER, para que, findo o prazo de suspensão de 2 (dois) meses, indique sucessores do de cujus ou requeira o que for de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2021 15:05:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador